Tribunal: CARF
Processo: 14090.720288/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14090.720288/2018-12
ACÓRDÃO
9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
NÃO ONERADOS. SÚMULA CARF 188. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da
Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, somente gera direito ao
crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos
da pessoa jurídica.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, SISTEMÁTICA DE
RECURSO REPETITIVO REsp No 1.221.170/PR.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos (Acórdão no 9303-014.954, Rel. Conselheiro Rosaldo
Trevisan).
Fl. 2477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720288/2018-12
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
parcial provimento, para aplicar ao caso a Súmula CARF 188, e para restabelecer as glosas
referentes a demanda de energia elétrica contratada pela pessoa jurídica e a fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario
acompanhou pelas conclusões, em relação a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos
da empresa.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-010.656, 27 de
setembro de 2022 (fls. 2579/2612), proferidos pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta
Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, a
seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO. PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
ENTENDIMENTO STJ. RECURSO REPETITIVO. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Fl. 2478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720288/2018-12
3
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos
autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, o
conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica
realizada pelo contribuinte.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância,
gera autonomamente direito a crédito básico na condição de serviço utilizado
como insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado, porquanto resta
compreendido no núcleo do propósito econômico pessoa jurídica.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível
a concessão do crédito.
FRETE. PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADA A
OPERAÇÃO.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando
sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
PIS/COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO.
CABIMENTO.
REsp no 1.767.945/PR. É cabível a atualização monetária pela SELIC de pedido de
restituição de PIS/COFINS diante da comprovação de oposição ilegítima do Fisco,
tendo em vista que a tese firmada pelo STJ no REsp no 1.767.945/PR, em sede de
recurso repetitivo, amplia a análise para além do IPI, abrangendo todos os casos
envolvendo tributos sujeitos ao regime não-cumulativo. Neste sentido, a
interpretação firmada esclarece que as regras previstas nos arts. 13 e 15, VI, da
Lei n°10.833/2003 aplicam-se tão somente às situações de prerrogativa exclusiva
do contribuinte, não alcançando as situações em que a correção monetária venha
a representar reparação de prejuízo pela morosidade da Administração Pública no
exercício de suas funções.
Eis o dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para rejeitar as preliminares e, no mérito, reverter as glosas
sobre: 1 - dos fretes aplicados no transporte de aquisições de insumos sujeitos a
alíquota 0% e suspensão do PIS/COFINS; 2 - dos fretes aplicados na operação de
Fl. 2479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720288/2018-12
4
transferências de mercadorias e de produtos acabados exceto quando não
comprovados; 3 - energia elétrica, apenas a demanda contratada, não TILP,
multas e juros. 4 – E, finalmente, conceder a correção do crédito reconhecido, a
partir do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo
ressarcimento. Vencido o conselheiro Marcos Antônio Borges no item 1. Votou
pelas conclusões o conselheiro Marcos Antônio Borges no item 2.
No Recurso Especial a Fazenda Nacional aponta dissenso jurisprudencial que visa a
rediscutir o entendimento firmado, quanto as seguintes matérias:
1.
O acórdão recorrido entendeu que o custo com demanda contratada de
energia elétrica deve ser considerado para o cálculo do crédito no sistema
não cumulativo de PIS e COFINS, revertendo a glosa. Divergiu, assim, dos
Acórdãos paradigmas no 3301-009.459 e 3301-009.473.
2.
O colegiado entendeu que o frete contratado para o transporte de insumos
desonerados, sujeitos à alíquota zero e suspensão, gera crédito de PIS e de
COFINS. Divergiu, assim, do Acórdão paradigma no 9303-005.154.
3.
O aresto recorrido também concedeu direito à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para
transferência de mercadorias e produtos acabados entre estabelecimentos
da mesma firma, nos termos do inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Divergiu, assim, do Acórdão paradigma no 9303-010.724
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Devidamente cientificado do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, a
contribuinte apresentou suas contrarrazões, se insurgindo apenas quando ao mérito, restando
silente em relação ao conhecimento do recurso.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e
atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 67, Anexo II, do Regimento
Fl. 2480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720288/2018-12
5
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, e alterações. É o que se passa a demonstrar.
1. Despesas com energia elétrica (demandada contratada):
Com relação à insurgência sobre a apropriação de crédito das contribuições sobre
os custos com a demanda contratada de energia elétrica, confrontando os arestos paragonados,
verifico haver similitude fática e divergência interpretativa, haja vista que ambos tratam da
mesma matéria, em que foi dado interpretação divergente dos incisos III e IX, do art. 3o, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003. Enquanto a decisão recorrida reverteu as glosas sobre energia
elétrica – demanda contratada, os Acórdãos paradigmas no 3301-009.459 e 3301-009.473,
mantiveram a glosa, sob o entendimento de que a legislação de regência somente gera direito ao
crédito a energia elétrica, efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Nesse sentido, cite-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
ENERGIA ELÉTRICA
A Fiscalização, amparada no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e no inciso
III do art. 3o da Lei no 10.833/20032, concluiu que o direito ao crédito sob
comento se restringia à energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. Nesse sentido, no entendimento do agente
fiscal, tal direito não se estendia ao valor total da fatura de energia elétrica, pois
deviam ser glosados os créditos relativos às rubricas identificadas como “taxas de
iluminação pública”, “demanda contratada”, “juros”, “multa”, dentre outros, por
se encontrarem dissociadas da energia elétrica efetivamente consumida.
Em relação à demanda contratada, a decisão de permitir o desconto de crédito
em relação a ela se deveu ao fato de que se tratava de dispêndio imanente ao
consumo de energia elétrica e não um acréscimo decorrente da mora no
pagamento ou um tributo instituído pelo poder público.
A demanda contratada é conceituada como a “demanda de potência ativa a ser
obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de
entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve
ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento,
expressa em quilowatts (kW)”3, nos termos da Resolução Normativa Aneel no
401, de 9 de setembro de 2010.
A “demanda contratada se aplica a unidades ligadas à alta tensão (Grupo A) e é
utilizado como parâmetro no contrato de fornecimento de energia elétrica da
unidade consumidora. Isto traz um compromisso do consumidor de alta tensão
em se manter dentro dos limites de demanda contratada especificada em
contrato. Evitando-se assim que haja uma sobrecarga no sistema por falta de
planejamento por parte do consumidor em relação à sua demanda contratada de
energia.” Havendo consumo superior ao contratado, “a concessionária cobrará
uma multa pelo excesso, em que a tarifa aplicada será 3x o valor da demanda
“normal” vigente.” Constata-se, portanto, que o dispêndio com a demanda
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720288/2018-12
6
contratada não se refere a uma opção ou uma discricionariedade do
consumidor, pois tem caráter obrigatório, cujo intuito é o não
comprometimento do próprio funcionamento do estabelecimento, tendo
também caráter social, uma vez que o sistema elétrico se encontra concebido de
forma a atender satisfatoriamente a toda a sociedade. Nesse sentido, em
relação às faturas de energia elétrica, afasta-se a glosa do crédito decorrente da
demanda contratada. (grifou-se)
Os paradigmas estão, por seu turno, foram assim ementados:
Acórdão paradigma no 3301-009.459
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Os recursos administrativos apresentados pela recorrente, demonstrando
compreensão da descrição dos fatos contida na autuação e enfrentando as
imputações que lhe são feitas, afastam a alegação de nulidade por cerceamento
de defesa, não restando caracterizado óbice ao exercício do direito de defesa.
Inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72
e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma legal, não há
que se falar em nulidade da autuação.
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
ATIVIDADES
INTERMEDIÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há possibilidade de creditamento em relação aos dispêndios com a
contratação de serviços, quando sua prestação se dá em atividades intermediárias
da pessoa jurídica.
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720288/2018-12
7
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da Lei
no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02, somente gera direito ao crédito a energia
elétrica, efetivamente, consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Dessa forma, não são aptos a gerar o direito ao crédito os valores pagos a outros
títulos, tais como: taxas de iluminação pública, demanda contratada, juros,
multa, dentre outros.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE JUNTADA
DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos de
escrituração contábil, apta a lastrear a compensação perquirida.
PRODUÇÃO ADICIONAL DE PROVAS. DESNECESSIDADE.
TRANSCURSO REGULAR DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA.
Havendo hígido transcurso do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a plena
demonstração de seu direito e juntada de acervo probatório, não há que ser
deferido pleito de diligência posterior. Esta se presta apenas a casos de última
necessidade, em que há demonstração de razoável dúvida quanto ao direito
vindicado e seu apontamento. Se o Recorrente não juntou provas suficientes ao
longo da instrução processual, o fez por conta e risco e pura liberalidade.
Acórdão paradigma no 3301-009.473:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2009 a
30/06/2009 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Os recursos administrativos apresentados pela recorrente, demonstrando
compreensão da descrição dos fatos contida na autuação e enfrentando as
imputações que lhe são feitas, afastam a alegação de nulidade por cerceamento
de defesa, não restando caracterizado óbice ao exercício do direito de defesa.
Inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72
e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma legal, não há
que se falar em nulidade da autuação.
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720288/2018-12
8
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
ATIVIDADES
INTERMEDIÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há possibilidade de creditamento em relação aos dispêndios com a
contratação de serviços, quando sua prestação se dá em atividades intermediárias
da pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da Lei
no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02, somente gera direito ao crédito a energia
elétrica, efetivamente, consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Dessa forma, não são aptos a gerar o direito ao crédito os valores pagos a outros
títulos, tais como: taxas de iluminação pública, demanda contratada, juros,
multa, dentre outros.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE JUNTADA
DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos de
escrituração contábil, apta a lastrear a compensação perquirida.
PRODUÇÃO ADICIONAL DE PROVAS. DESNECESSIDADE. TRANSCURSO REGULAR
DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA.
Havendo hígido transcurso do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a plena
demonstração de seu direito e juntada de acervo probatório, não há que ser
deferido pleito de diligência posterior. Esta se presta apenas a casos de última
necessidade, em que há demonstração de razoável dúvida quanto ao direito
vindicado e seu apontamento. Se o Recorrente não juntou provas suficientes ao
longo da instrução processual, o fez por conta e risco e pura liberalidade. (grifou-
se)
Portanto, conheço do recurso nesse ponto.
2. Frete para o transporte de insumos desonerados:
Em relação aos custos com frete no transporte de insumos desonerados, há
claramente divergência de entre os acórdãos, uma vez que o acórdão recorrido que permitiu o
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720288/2018-12
9
creditamento sobre os serviços de fretes utilizados na aquisição de insumos desonerados
contribuições (art. 3o, inciso II, das Leis 10.833/03 e 10.637/02) - e o paradigma (Acórdão no 9303-
005.154) – que entenderam não ser possível tal creditamento
Portanto, conheço do Recurso Especial também em relação a esta matéria.
3. Frete pago para transferência de mercadorias e produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma firma:
Sobre o tema, confrontando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática
e divergência interpretativa, haja vista que ambos tratam sobre o reconhecimento (ou não) do
direito de crédito sobre fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa, com base no inciso IX, do art. 3° da Lei 10.833/03.
Enquanto a decisão recorrida entendeu ser “cabível o cálculo de créditos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo”, o Acórdão no 9303-
010.724, indicado como paradigma, rechaçou a possibilidade de creditamento das contribuições
sobre tais dispêndios, pois “não há previsão legal que ampare esse aproveitamento de crédito:
nem são insumos e nem são fretes na operação de venda”.
Acórdão paradigma no 9303-010.724:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2005 a
30/09/2005 CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DE PIS E COFINS NÃO
CUMULATIVOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa linha, deve-se
reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre os gastos relativos ao
plantio da cana-de açúcar e manutenção da lavoura; gastos com armazenagem. E,
por conseguinte, não reconhecer o direito ao crédito sobre gastos com transporte
de funcionários, eis que se trata de mera despesa administrativa (atividade meio).
PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO RÚSTICO. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de
imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos termos
do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03.Para tanto, é de se
considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo abarca tanto o prédio
urbano como o prédio rústico não edificado, vez que a Lei 4.504/64 - Estatuto da
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720288/2018-12
10
Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de
área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se
destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de
iniciativa privada.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática
dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de
PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do
processo produtivo, como por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e
movimentação de mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem
como as despesas de transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado
que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no processo produtivo e se
comprovou a sua essencialidade e relevância faz se necessário o
reconhecimento do direito ao crédito. (grifou-se)
Sendo assim, conheço integralmente do Recurso Especial proposto pela Fazenda
Nacional, e passo de plano ao mérito.
II – Do mérito:
1. Energia elétrica (demandada contratada):
No mérito, a primeira divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito a
possibilidade de crédito sobre despesas com a demanda contratada de energia elétrica.
A Fiscalização, amparada no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e no inciso III
do art. 3o da Lei no 10.833/2003, concluiu que o direito ao crédito sob comento se restringia à
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Nesse sentido,
no entendimento do agente fiscal, tal direito não se estendia ao valor total da fatura de energia
elétrica, pois deviam ser glosados os créditos relativos às rubricas identificadas como “taxas de
iluminação pública”, “demanda contratada”, “juros”, “multa”, dentre outros, por se encontrarem
dissociadas da energia elétrica efetivamente consumida.
Já o Acórdão recorrido entendeu “que o dispêndio com a demanda contratada não
se refere a uma opção ou uma discricionariedade do consumidor, pois tem caráter obrigatório,
cujo intuito é o não comprometimento do próprio funcionamento do estabelecimento, tendo
também caráter social, uma vez que o sistema elétrico se encontra concebido de forma a atender
satisfatoriamente a toda a sociedade. Nesse sentido, em relação às faturas de energia elétrica,
afasta-se a glosa do crédito decorrente da demanda contratada”.
Em contrapartida, defende a recorrente que “somente há direito a crédito, no
regime nãocumulativo de PIS/COFINS sobre a demanda efetivamente consumida de energia
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720288/2018-12
11
elétrica. E mais: “os valores pagos a título de demanda contratada e os valores pagos a título de
utilização do sistema de distribuição não são energia consumida”.
Em suas contrarrazões, a recorrida afirma “que todos estes valores se tratam de
custos integrantes ao consumo de energia consumida pela contribuinte e, portanto, o crédito
apurado deve ser mantido integralmente sendo que neste sentido importa considerar”.
Este tema já foi enfrentado por esta Turma no Acórdão no 9303-014.157, de
relatoria da Ilustre Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, cujos argumentos adoto como razão
de decidir. Verbis:
Transcreve-se, inicialmente, a legislação pertinente à sistemática de apuração de
créditos de PIS e COFINS calculados sobre dispêndios com energia elétrica, no
regime não cumulativo:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 10.833, de 2003 Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: (...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
A diferenciação entre os conceitos de demanda contratada de energia elétrica e
energia elétrica consumida tem reflexos na aplicação do art. 3o, IX, da Lei no
10.637, de 2002, e no art. 3o, III, da Lei no 10.833, de 2003, portanto cabe
diferenciar uma da outra.
O art. 2o, inciso XXI, da Resolução no 414/2010, da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) conceituava demanda contratada como sendo a demanda de
potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela
distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados
em contrato, e que devia ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o
período de faturamento, expressa em quilowatts (kW):
XXI - demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega,
conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser
integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de
faturamento, expressa em quilowatts (kW).
No mesmo sentido, o art. 2o, inciso XII, a Resolução Normativa ANEEL no
1.000/2021, que revogou a Resolução no 414/2010:
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720288/2018-12
12
XII - demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão,
conforme valor e período de vigência fixados em contrato, em kW
(quilowatts);
A partir desse conceito, verifica-se que a demanda contratada representa energia
elétrica que pode não circular efetivamente para o estabelecimento consumidor,
que consta em contrato no qual a concessionária se obriga a disponibilizá-la
continuamente. Assim, o pagamento garante a disponibilização de uma
quantidade de demanda de energia pré-determinada, ou seja, a operação da
empresa fica garantida em termos de energia.
Os valores pagos a título de demanda contratada e os valores pagos a título de
utilização do sistema de distribuição não são energia consumida, mas sim o
montante pago pelo usuário à concessionária para deixar disponível a rede (meio)
para o consumo de energia elétrica.
Por sua vez, a energia elétrica consumida é a quantidade de kWh (quilowatt-hora)
ou MWh (megawatt-hora) efetivamente utilizada em uma unidade consumidora
em um determinado período de tempo. A energia elétrica consumida é aferida
após a medição, que é processo realizado por equipamento que possibilita a
quantificação e o registro de grandezas elétricas associadas ao consumo.
Em resumo, a principal diferença entre energia elétrica consumida e demandada
está na natureza da medição: o consumo refere-se à quantidade total de energia
efetivamente utilizada em kWh ou MWh, enquanto a demanda diz respeito à
potência máxima requerida em kW ou MW durante um determinado período de
tempo.
A não-cumulatividade do PIS e da COFINS têm regramento próprio, como
determina o artigo 195, §12 da Constituição Federal, utilizando a técnica que
determina o desconto da contribuição de determinados dispêndios estabelecidos
pelo legislador ordinário.
Assim, os arts. 3° da Lei n° 10.637/2002 e da Lei n° 10.833/2003 enumeram
taxativamente (“numerus clausus”) os dispêndios sobre os quais é possível a
constituição de créditos a serem descontados, não sendo possível a interpretação
extensiva, que implique em alargamento de hipóteses não admitidas pelo
legislador.
Como visto, o exame dos dispositivos legais revela que a legislação somente prevê
a hipótese de apropriação de créditos vinculados a dispêndios com a energia
elétrica consumida, e não a dispêndios com a demanda de energia elétrica
contratada. Entender de forma diversa implica em ampliação da hipótese legal de
creditamento.
Nesse sentido, cita-se as seguintes decisões do CARF:
Acórdão n° 3301-012.233, j. 24/11/2022
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720288/2018-12
13
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. ART. 3°, III, DA LEI N°
10.833/2003. Admite-se a apuração de créditos da COFINS com base na
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica.
Acórdão n° 3001-000.783, j. 17/04/2019
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. O desconto de
créditos na apuração das contribuições para o PIS e da COFINS são
calculados em relação à energia elétrica consumida no mês conforme
determinado pelo art. 3o, § 1o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Acórdão n° 3401-010.016, j. 23/11/2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA.
CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Despesa com Energia Elétrica passível
de ressarcimento nos termos do artigo 3° inciso III das Leis 10.647/02 e
10.833/03 é aquela dispendida com a energia “consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica” na qual não se enquadra o pagamento
a título de custeio de iluminação pública - nem a título de insumos pois se
trata de despesas, por evidência, fora da empresa e, consequentemente,
fora do processo produtivo desta.
No mesmo sentido, a Solução de Consulta COSIT no 204, de 15 de dezembro de
2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO CUMULATIVIDADE. INDÚSTRIA TÊXTIL. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
ENERGIA ELÉTRICA. A pessoa jurídica que apura a Contribuição para o
PIS/Pasep de forma não cumulativa está autorizada a apropriar créditos
dessa contribuição vinculados à energia elétrica efetivamente consumida
nos seus estabelecimentos, desde que atendidos os requisitos da legislação
de regência. Por falta de previsão legal, é vedada a apropriação de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep vinculados à demanda de energia elétrica
contratada pela pessoa jurídica.
Por conseguinte, por falta de previsão legal, é vedada a apropriação de créditos
vinculados à demanda de energia elétrica contratada pela pessoa jurídica.
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720288/2018-12
14
Em suma, nos termos do inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, somente gera
direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
Diante do exposto, deve ser provido o recurso nesse ponto.
2. Frete para o transporte de insumos desonerados:
A segunda matéria trazida pela Fazenda Nacional, a ser discutida perante este
Colegiado diz respeito a possibilidade ou não de tomada de créditos das contribuições sociais
(PIS/COFINS) não cumulativas em relação aos fretes na aquisição de insumos desonerados,
relativos a aquisições de fertilizantes.
Consta do Despacho Decisório que “a Lei não previu a hipótese de creditamento de
fretes sobre compras, entretanto, caso o contribuinte tenha arcado com o ônus do frete, poderá
incorporá-lo ao custo de aquisição da mercadoria. No entanto, o valor do frete é incorporado ao
custo da mercadoria e segue a forma de tributação desta. Sendo os produtos adquiridos não
tributados pelo PIS/COFINS, o frete sobre a aquisição destes também não gera direito a crédito.
Portanto, tais valores foram glosados”.
Ainda, no entendimento da DRJ “a glosa deve ser mantida, referendando-se aqui a
interpretação da fiscalização de que os bens adquiridos com isenção ou sob alíquota zero não dão
direito aos créditos da não cumulatividade do PIS e Cofins (assim também os fretes que integram o
custo dessas aquisições, questão tratada mais adiante, no tópico específico). Neste sentido o art.
3o, § 2°, II, das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003”.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora entendeu “que o frete incorrido na
aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância, gera autonomamente direito a crédito
básico na condição de serviço utilizado como insumo, ainda que o bem transportado seja
desonerado, porquanto resta compreendido no núcleo do propósito econômico pessoa jurídica”.
No Recurso Especial, a Fazenda Nacional aduz que “as despesas com fretes na
aquisição de produtos desonerados, não podem dar direito à apuração de crédito sobre bens e
serviços agregados ao custo de aquisição da matéria-prima por expressa disposição legal (Art. 3°
§2° inciso II da Lei 10.833/2003). Se não há tributação sobre os insumos, não gerando direito de
desconto de crédito da contribuição, também não pode haver sobre bens e insumos que se
agregam à matéria-prima, como o frete ou seguro, pois a natureza da tributação incidente sobre o
principal (insumos) não pode ser descaracterizada por elementos secundários que se agregam ao
principal”.
De outro lado, em suas contrarrazões, a contribuinte argumenta que “observando a
sistemática da não cumulatividade (§12, art. 195 da CF/88) e, pelo fato de haver pagamento de PIS
e Cofins (aquisições de pessoas jurídicas domiciliadas no País alcançadas pelas Contribuições) na
fase anterior da operação, sobre as aquisições destes serviços de fretes reside a possibilidade legal
de realização de crédito para a recorrente”.
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720288/2018-12
15
A questão ora debatida já foi objeto de Súmula, no âmbito deste Tribunal
Administrativo, aprovada por esta 3a Turma da CSRF, em sessão de 20/06/2024, cuja vigência se
deu a partir de 27/06/2024, in verbis:
Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
O que se conclui é que embora o frete esteja relacionado com o transporte de
insumo com isenção, suspenção ou alíquota zero, este representa um gasto incorrido pelos
contribuintes para o transporte de um produto que representa um insumo, isto é, produto
essencial de seu processo produtivo, e que uma vez sujeito a tributação do PIS e da COFINS, deve
ser afastada a aplicação do art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/2003.
Oportuno ressaltar nesse ponto, que para que o frete de aquisição, efetivamente,
possa ser computado de forma apartada do bem adquirido, seu custo deve vir em nota autônoma,
sendo contabilizado de forma a aclarar que não está abrangido pelo tratamento conferido ao
insumo transportado.
No entanto, esses elementos nem sempre restam claros no processo, e que devem
ser checados pela unidade da RFB responsável pela execução do decidido por este tribunal
administrativo, para se evitar o creditamento em situações vedadas pela legislação (por exemplo,
a descrita no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003: “(...) aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição”). Ou a geração de crédito básico para situações que não
foram tributadas na etapa anterior.
Em outras palavras, se de um lado se busca evitar a obtenção indevida de crédito
básico da não-cumulatividade por operação que não tenha efetivamente sido tributada (ou de
outra forma desonerado), do outro lado se busca preservar o cerceamento do direito de crédito
básico da não-cumulatividade em operações efetivamente tributadas ou que não tenha incidido
nas vedações legais à tomada de crédito.
Portanto, legítima a tomada de créditos básicos sobre os fretes que tenham sido
efetivamente tributados (com alíquota diferente de zero, e que não tenham sido de outra forma
desonerados), registrados de forma autônoma, e se refiram a aquisição de insumos não onerados,
pelo que, nestas circunstâncias, cabe o provimento parcial ao apelo fazendário, para que sejam
mantidas as glosas apenas nos casos que não se enquadrem nos condicionais aqui descritos
(registro autônomo e efetiva tributação do frete).
Assim, voto pelo provimento parcial do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional quanto a esta matéria, aplicando ao caso a Súmula CARF 188.
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720288/2018-12
16
3. Frete pago para transferência de mercadorias e produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma firma:
A segunda matéria trazida pela Fazenda Nacional, a ser discutida perante este
Colegiado uniformizador de jurisprudência diz respeito a possibilidade ou não de tomada de
créditos das contribuições sociais (PIS e COFINS), não cumulativas sobre os custos havidos com
frete de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.
Segundo o conceito de insumos adotado pelo precedente vinculante do STJ (REsp
no 1.221.170/PR), os custos com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa
não dão direito a tomada de crédito por ser posterior ao processo produtivo e não caracterizar
frete na venda, apresentando natureza de despesa com logística (despesa operacional), para a
qual não há previsão de tomada de crédito. Segue um trecho da ementa que reflete esse
entendimento:
“4. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da
Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes”, excluídos os fretes (salvo na hipótese do inciso IX do
art. 3o da Lei no 10.833/03), por não serem essenciais, relevantes e pertinentes ao
processo produtivo.
Nesse sentido, importante destacar que o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de
17/12/2018, ao delimitar os contornos do referido julgado (REsp 1.221.170/PR), definiu, em seu
item 5 – “Gastos posteriores à finalização do processo de produção”, não podem ser considerados
insumos, á vista disso, cabe referir os parágrafos 55, 56 e 59, a seguir reproduzidos:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, cm consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720288/2018-12
17
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
(...)
59. Assim, conclui-se que, cm regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens c serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem-produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação. (grifou-se)
Esse entendimento foi igualmente consagrado por esta 3a Turma, em 15/03/2024,
Acórdão n.o 9303-014.954, da relatoria do Ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan, com a seguinte
ementa no tocante a essa matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E
PACÍFICA DO STJ, SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO REsp No 1.221.170/PR.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade
de votos, em dar-lhe provimento. As Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e
Cynthia Elena de Campos acompanharam pelas conclusões, diante das
circunstâncias do caso, em que não restou claramente caracterizado o
enquadramento da operação nos incisos do art. 3o das leis de regência.
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE RELACIONADAS A TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS,
nos termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da utilização de
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720288/2018-12
18
insumo que se incorpora ao produto final, e desde que vinculado ao desempenho
da atividade empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN,
não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco
analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira, DJe de
08.02.2013) . 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No
1.386.141 – AL (2013/0170725-4), Rel. Ministro Olindo Menezes, DJe de
14/12/2015). (grifou-se)
ii) Embargos de Divergência em Resp no 1.710.700-RJ. Relator: Ministro
Benedito Gonçalves. Data da Publicação: 28/10/2019.
O caso dos autos trata de despesa de frete em relação ao deslocamento entre
estabelecimentos de uma mesma empresa - ou seja, não há uma operação de
venda ou revenda.
Por sua vez, o acórdão apontado como paradigma tem por pressuposto uma
operação de venda, realizada entre duas empresas distintas. Do voto condutor
proferido no RESP 1.215.773 (fls. 211/216 daqueles autos) transcrevo (com grifos)
os seguintes trechos:
(...)
Assim, o paradigma não trata da despesa de frete referente ao deslocamento
entre estabelecimento de uma mesma empresa, mas sim da aquisição efetiva de
veículos novos para posterior revenda.
Nesse sentido, o voto vencedor proferido no RESP 1.215.773 cuidou de distinguir
os dois contextos, nos seguintes termos (grifado):
Para afastar qualquer dúvida, devo ressaltar, por outro lado, que o acórdão
proferido nos autos do RESP 1.147.902/RS, da Segunda Turma, Ministro Herman
Benjamin, DJe de 6.4.2010, não tem pertinência com o caso em debate, não
dizendo respeito a transporte de bens para revenda. O referido precedente
envolve simples "transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos
de uma única sociedade empresarial". Eis a ementa do julgado:
(...)
Como se vê, o próprio voto condutor do acórdão apontado como paradigma
cuidou de apartar os contextos fáticos. Inclusive, o precedente RESP 1.147.902/RS
(Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJe de 6.4.2010) permanece sendo
colacionado nos julgados mais recentes sobre o tema, como é o caso do AgInt no
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720288/2018-12
19
AREsp 1237892/SP (Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019), abaixo transcrito.
Por outro lado, como se depreende de precedente da Primeira Turma, de
dezembro de 2015, há sintonia de entendimentos entre ambos órgãos colegiados
fracionários da Primeira Seção do STJ (grifado):
(...)
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento
de despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias
para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN,
não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco
analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira, DJe de
08.02.2013).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1386141/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015)
O precedente acima continua sendo referido nos julgados mais recentes sobre o
tema: (...)
III. Na forma da jurisprudência dominante e atual do STJ, "as despesas de frete
(nas operações de transporte de produtos acabados, entre estabelecimentos da
mesma empresa) não configuram operação de venda, razão pela qual não geram
direito ao creditamento do PIS e da Cofins no regime da não cumulatividade" (STJ,
REsp 1.710.700/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
13/11/2018). (...)
IV. A controvérsia decidida pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento,
sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, é distinta da questão
objeto dos presentes autos, consoante admitido pela própria agravante, por
petição protocolada perante o Tribunal de origem, e reconhecido também por
esta Corte, nos EDcl no AgRg no REsp 1.448.644/RS (Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017).
V. Não se aplica ao caso, por ausência de similitude fática, a orientação firmada
pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.215.773/RS (Rel.
p/ acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe de 18/09/2012), pois, além de esse
precedente não ter abordado a questão objeto dos presentes autos, o inciso IX do
art. 3o da Lei 10.833/2003 permite o creditamento das despesas de
"armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14090.720288/2018-12
20
I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor", diferentemente do caso
concreto, em que não se verifica operação de venda.
(AgInt no AREsp 1237892/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)
Posto isto, temos que o frete em questão não se insere na categoria de insumo,
porque está fora do processo produtivo e não é frete de venda, por ser anterior a ela. Tem
natureza de atividade de logística, sem previsão de crédito.
Portanto, merece provimento o recurso da Fazenda Nacional também nesse tópico.
IV – Do mérito:
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Pública,
para no mérito dar parcial provimento, para aplicar ao caso a Súmula CARF 188, e para
restabelecer as glosas referentes a demanda de energia elétrica contratada pela pessoa jurídica e
a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 2496
DF CARF MF
Original